Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704817-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACONIAS CARVALHO MOREIRA AGRAVADO: LUCIANO BUENO FRANCO D E S P A C H O Verifico que o agravante postulou a gratuidade de justiça, contudo, não juntou nenhum documento para comprovar o estado de hipossuficiência alegado. Assim, comprove o agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora